Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. CEBRASPE alega não ter sido observada a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo. Afirma não ter sido observado o entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral e nem realizada a distinção entre o caso em discussão e o precedente vinculante. Aduz não ter havido manifestação a respeito do princípio da isonomia.
3. Nenhuma razão. O acordão não padece do alegado vício de omissão ou de quaisquer outros vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, tendo sido apreciadas todas as questões postas em sede das razões de apelação e novamente trazidas nesta sede de embargos de declaração quanto à alegada impossibilidade de se reincluir judicialmente candidato excluído de concurso público por ter apresentado a certidão de cartórios de protestos de títulos à banca examinadora extemporaneamente, em fase de avaliação de vida pregressa, bem examinada a questão em confronto com o princípio da vinculação ao edital, da garantia da impessoalidade e da isonomia entre os candidatos do concurso público, tendo restado definida a necessidade de referidos princípios deverem se harmonizar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.1. Além disto e ao contrário do alegado, foi bem analisada a hipótese em discussão com o que definido em sede do Tema 485 da Repercussão Geral (“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”), definida a excepcionalidade da intervenção judicial no caso em comento.
3.2. Assim, a intervenção excepcional do Poder Judiciário se deu para declarar a nulidade do ato de eliminação do candidato porque em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a partir dos quais deve ser lido o princípio da vinculação ao edital.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.